Tribunal: TJDFT
Processo: 0707848-14.2022.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
DIREITO REGISTRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALTERAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. OBJETO. ALTERAÇÃO E RETIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS REGISTRÁRIOS. SOBRENOME, DATA E HORÁRIO DE NASCIMENTO DA POSTULANTE. DUPLICIDADE DE ASSENTAMENTO DE NASCIMENTO. REGISTRO EFETIVADO POR AMBOS OS GENITORES. DISTORÇÕES ENTRE OS ASSENTAMENTOS. AFERIÇÃO. CORREÇÃO NECESSÁRIA. ADEQUAÇÃO DE MODO A SE CONFORMAR OS ASSENTAMENTOS REGISTRÁRIOS AO FATO JURÍDICO. DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS CUJA RETIFICAÇÃO É POSTULADA. ÓBICE AO EXERCÍCIO DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS. RETIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTO NO REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE (LEI No 6.015/73, ART. 109). REQUISITO. ACERVO PROBATÓRIO INEQUÍVOCO. PRESERVAÇÃO DA PERENIDADE E PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ASSENTAMENTOS REGISTRÁRIOS. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A retificação dos assentamentos pertinentes ao registro civil é imperativa em situações excepcionais em que o consignado no fólio registral não coincide com a realidade, devendo a medida, contudo, vir devidamente aparelhada, pois o sistema registrário é orientado pelo princípio da imutabilidade, somente sendo admissíveis alterações/retificações em situações de exceção e desde que devidamente aparelhada a postulação (LRP, art. 109).
2. Afigurando-se a alteração de registro civil medida excepcional, somente sendo cabível em situações particularizadas e em caráter de exceção como forma de serem prestigiadas a imutabilidade, a segurança e a presunção de legitimidade inerentes aos atos registrários, sobejando elementos que induzem à constatação de que subsistem 2 (dois) assentamentos pertinentes à mesma pessoa, neles constando, ademais, assentos dissonantes da realidade, inclusive quanto aos nomes de família, imperativa a retificação demandada de molde a ser viabilizado que o assentado que prevalecerá retrate o histórico de vida e familiar do registrado.
3. Apelo conhecido e provido. Unânime.